Tribunal: TJDFT
Processo: 0733532-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. Resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça à parte que recolhe as custas no recurso, razão pela qual também resta prejudicada a impugnação realizada pela parte contrária.
3. O interdito de reintegração é cabível quando o possuidor perde a sua posse por ato violento, clandestino ou precário, ou seja, quando se verifica o esbulho possessório, ato contrário ao direito caracterizado pela usurpação da posse alheia mediante um dos vícios do artigo 1.200 da Lei Civil.
3.1. A posse é demonstrada pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa (teoria objetiva da posse). O possuidor, para ser qualificado como tal, deve demonstrar que concretiza atos possessórios, que exerce poderes de fato sobre a coisa. Este fato deve corroborar o título e não o título servir como prova de posse.
3.2. No caso dos autos, a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade de seu direito por meio de diversos documentos, além de apresentar cessão de direito anterior à do agravante, atestando, em sede de cognição sumária, a sua melhor posse.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
5. A verificação de fraude processual necessita de dilação probatória, não sendo abrangida pela estreita via do agravo de instrumento.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.